Tribunal: TCU
Processo: 025.755/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2356/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação encaminhada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado "com vistas a que essa Corte de Contas proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a estabelecer parceria com a Justiça Eleitoral, com o fito de atuarem conjuntamente no acompanhamento dos gastos envolvendo os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como fundo eleitoral, que em 2022, atingirá a cifra de R$ 5,7 bilhões, conforme a Lei de Diretrizes (LDO) aprovada em 15/07/2021"; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente a irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a ensejar atuação deste Tribunal; Considerando, entretanto, que a questão pode vir a ensejar outras ações de controle em momento propício, uma vez que, conforme a própria instrução técnica conclui, "a matéria suscitada estaria na competência do TCU"; Considerando a ressalva quanto à admissibilidade da presente representação, consubstanciada no seu conhecimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 6) ao representante. 1. Processo TC- Processo 025.755/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Superior Eleitoral 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.